Tribunal: TJMT
Processo: 0006640-85.2015.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006640-85.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Gravíssima]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ELTON VIEIRA DE SOUSA - CPF: 781.586.991-20 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JANIA MIKAELLE GODOY MONTEIRO MATOS - CPF: 032.342.671-97 (ADVOGADO), CLEUCIONE DHEVERSON FARIAS ALVES - CPF: 047.181.461-00 (VÍTIMA), CARLOS COUTINHO DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU ABSOLVIDO SUMARIAMENTE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE [ART. 209, §1º DO CÓDIGO PENAL MILITAR], SEM O APONTAMENTO DO DISPOSITIVO LEGAL – IRRESIGNAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENSA CASSAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARA QUE HAJA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA NA JUSTIÇA MILITAR – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA CABALMENTE – PROCEDÊNCIA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RETORNO NA ORIGEM – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, em 10/03/2016, do HC 127900/AM (de Relatoria do Min. Dias Toffoli), concluiu pela possibilidade de aplicação ao Processo Penal Militar, do regramento contido no art. 400 do Código de Processo Penal (realização do interrogatório ao final da instrução criminal -
lex mitior
), todavia, no que diz respeito as demais modificações processuais promovidas pela Lei nº. 11.719/08, persiste o entendimento de que não se aplicam à Justiça Militar, devendo prevalecer o CPPM, por possuir regras próprias.

Dessa forma, não há que como se aplicar a absolvição sumária, no âmbito da Justiça castrense, sob pena de usurpar a competência do Conselho de Justiça, órgão colegiado competente para examinar a procedência, ou não, da denúncia.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

ELTON VIEIRA DE SOUSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida no ID 24241956 pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal Especializada em Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal n.º 6640-85.2015.8.11.0042 – Código: 402336,
absolveu sumariamente

o ora apelado
ELTON VIEIRA DE SOUSA
, que fora denunciado como incurso no
art. 209, §1º, Código Penal Militar.

Nas razões recursais disponíveis no ID 24241960 e ss., o
Parquet
pretende a
cassação da sentença absolutória
, sob a alegação de que é inaplicável, de modo subsidiário ou analógico, o dispositivo do art. 397 do Código de Processo Penal [absolvição sumária] aos processos de competência de Justiça Militar; além do mais, sustenta a ausência de provas indubitáveis da ocorrência de legítima defesa no presente caso, o que, por sua vez, impõe a reforma da sentença impugnada.
Prequestiona, ao final, a matéria recursal.

Nas contrarrazões disponíveis no ID 24242494 ao ID 24242496, a defesa rechaça as teses defensivas e pugna pelo desprovimento do apelo, já que, diante das provas da excludente de ilicitude, e considerando o princípio da duração razoável do processo e da dignidade da pessoa humana, deve ser admitida e mantida a sentença absolutória.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer visto no ID 31490959, opina pelo conhecimento e
provimento

do recurso defensivo, para cassar a decisão absolutória, e, por conseguinte, o regular prosseguimento do feito até seus ulteriores termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo Ministério Público, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a inicial acusatória que, na data de
14/07/2014, por volta das 18 horas, na cidade de Barra do Garças/MT, o ora apelado
1º SGT ELTON VIEIRA DE SOUSA
ofendeu a integridade corporal da vítima
Cleucione Dheverson Farias Alves
, resultando em incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias, como demonstrado no laudo de exame de corpo delito de ID 24235465.

Segundo a petição inicial, no dia dos fatos, o apelado encontrava-se na companhia do SD PM Fábio Rodrigues da Silva, fazendo rondas pela Rua Egídio Cipriano de Carvalho, quando avistaram dois indivíduos em uma motocicleta, modelo Titan 150, cor vermelha, realizando manobras perigosas em vias públicas; ao tentar efetuar a abordagem, os suspeitos evadiram-se do local em alta velocidade, subindo em um passeio público, atropelando a transeunte Valdivina Oliveira de Silva, e, mesmo assim, continuaram a empreender fuga.

A guarnição acompanhou os suspeitos durante a tentativa de evasão do local, vindo a emparelhar com eles na Rua José Francisco de Sousa, no bairro Santo Antônio, momento em que o apelado ordenou aos suspeitos que descessem da motocicleta, porém, como não o obedeceram, continuando a seguir com as perigosas manobras para garantir a fuga do local, o sargento/apelado efetuou
04 (quatro) disparos
em direção às vítimas
Cleucione Dheverson Farias Alves
e
Carlos Coutinho dos Santos
, acertando a perna esquerda de cada, o que acarretou na queda destes da motocicleta e possibilitou que ambos fossem detidos pelos policiais, tendo sido acionado o Corpo de Bombeiros para prestar os devidos socorros.

Em razão dos disparos, verificou-se que houve ofensa a integridade física de
Cleucione
,

a qual resultou em lesão de natureza grave, consistente na incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias; ao passo que
Carlos
, menor de idade à época dos fatos, suportou apenas lesão corporal de natureza leve, a qual já se operou a prescrição penal. Por tais fatos, o sargento/apelado Elton foi denunciado como incurso no
art. 209, §1º, do Código Penal Militar
.

O MM. Juiz recebeu regularmente a denúncia (ID 24239970) e, mesmo sem instaurar o Conselho de Justiça (art. 399, “a”, do CPPM), determinou a citação do réu (ID 24239976), e, na sequência, julgou improcedente a denúncia,
absolvendo sumariamente o réu
, por considerar que este agiu em estrito cumprimento do dever legal, caracterizando, pois, excludente de ilicitude de sua conduta.

Os fundamentos decisórios partiram da proposição de que restou configurado no caso o
“emprego de força necessária”, previsto no art. 234 do CPPM,
que se

enquadra nas hipóteses contempladas pela
Portaria Interministerial nº 4.226/10
, a qual estabelece que é legitimo o uso de armas de fogo contra veículo que represente um risco imediato de morte ou lesão grave aos agentes de segurança pública ou terceiros, e na aplicação dos preceitos do
princípio da supremacia do interesse público sobre o particular
, garantia da
segurança pública
como direito social e
direito à liberdade pessoal,
tipificado pelo art. 7º da Convenção Americana de Direitos Humanos.

Registra-se que a conclusão sentencial corresponde ao parecer emitido e homologado nos autos do Inquérito Policial Militar, que concluiu que “
há indícios de crime militar, no entanto, amparada em tese pela
legitima defesa putativa, com amparo no art. 36 (erro de fato) do Código Penal Militar.
Com relação à transgressão disciplinar, incide a causa de justificação prevista no art. 16 RDPMMT”
(ID 24236452, p. 5).

Inconformado, o i. Órgão Ministerial recorre pretendendo, em suma, a
cassação da sentença absolutória.

Circunstanciados os fatos e resumida a pretensão recursal, passo à análise das teses respectivas.

DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA NA JUSTIÇA MILITAR:

O processo penal militar é regido por norma jurídica própria, isto é, o Código de Processo Penal Militar (CPPM), lei especial de observância obrigatória, que, excepcionalmente, em caso de omissão, e no que for compatível à sua sistemática, admite a integração, por aplicação subsidiária, das disposições do Código de Processo Penal (art. 3º, “a” do CPPM).

É sabido que a Lei nº. 11.719/08 promoveu inúmeras alterações fundamentais no Código de Processo Penal, dentre as quais se destaca a introdução da possibilidade de
absolvição sumária
do réu (art. 397 do CPP), nova modalidade de julgamento antecipado da lide.

Note-se, porém, que não consta previsão na citada lei, tampouco foi objeto de norma posterior, a extensão/aplicação da reforma legislativa em comento à legislação processual militar, e, sob essa perspectiva, parece-me que, se não há previsão no CPPM de possibilidade de absolvição sumária do réu, não se trata de lacuna ou omissão legislativa, mas sim de opção do legislador, que, atento às peculiaridades da justiça castrense, especialmente pelos agentes envolvidos e pela natureza dos bens jurídicos tutelados, considerou incabível aplicar as inovações legais ao direito processual penal militar.

Logo, inexistindo lacuna, não há razão à aplicação subsidiária do CPP, prevalecendo o procedimento prescrito no CPPM, em observância do princípio da prevalência da norma especial.

Inobstante, não se olvida que há vozes doutrinarias destoantes à esse posicionamento, que defendem a aplicação analógica do instituto da absolvição sumária à Lei Adjetiva Penal Militar, porém, cuida-se de posicionamento minoritário, cujos argumentos não se mostram congruentes com a sistemática própria do direito militar, como o são da corrente majoritária, pela não admissão da absolvição sumária, que, entre outros, destaca-se a lição do expoente doutrinador Guilherme de Souza Nucci, que, ao discorrer sobre a novidade legislativa, especificamente quanto aos arts. 396 a 397 do CPP, diz que:

“(...) somente cabe a sua aplicação se a lei especial não contiver procedimento diverso a incompatível com o preceituado nesses três artigos, o que não é o caso dos autos”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 8ª ed. rev., atual. e ampl., 3ª tir. São Paulo: RT, 2008, p. 702)

Da mesma forma, posicionando-se sobre a nova reforma do CPP e sua relação com a Justiça Militar, Célio Lobão defende:

“[...] não se justifica a adoção, na Justiça Militar, das alterações do Código de Processo Penal constantes das referidas Leis 11.690 e 11.719, dentre as quais destacamos: a resposta por escrito da acusação (art. 396 do CPP); absolvição sumária (art. 397 do CPP); interrogatório do réu, após a produção de prova testemunhal (art. 531 do CPP). [...]

Não se justifica porque [...] o art. 1º das duas leis citadas dispõe, claramente, que os artigos do Código de Processo Penal enumerados “passam a vigorar com a seguinte redação”, ou com “as seguintes alterações”. Portanto, “alterações” ou nova “redação” somente dos artigos do Código de Processo Penal citados expressamente nos dois diplomas legais, e não, igualmente, do Código de Processo Penal Militar.”
(LOBÃO, Célio. Direito processual penal militar. São Paulo: Método, 2009, p. 502)

Em âmbito jurisprudencial, apesar de não localizar registro específico quanto à matéria em apreço, verifica-se que, no ano de 2016, no julgamento do HC nº 127.900/AM, de relatoria do Min. Dias Toffoli, o Tribunal Pleno da Suprema Corte decidiu pela aplicabilidade da nova redação do art. 400 do CPP, que prevê a exigência de realização do interrogatório do réu ao final da instrução criminal, ao processo penal militar, porém, ressalvou expressamente que,
no que diz respeito às demais modificações processuais promovidas pela Lei nº. 11.719/08, persiste o entendimento de que não se aplicam à Justiça Militar, devendo prevalecer o CPPM, por possuir regras própria
s.

Ratificando, assim, a posição histórica de que “
o tratamento diferenciado decorrente dos referidos Códigos
[CPP e CPPM]
tem justificativa constitucionalmente aceitável em face das circunstancias peculiares relativas aos agentes e objetos jurídicos protegidos. A disparidade na disciplina do crime continuado não vulnera o princípio da igualdade
” (STF - RE 115770, Relator(a):

Min. ALDIR PASSARINHO, Segunda Turma, julgado em 29/10/1991, DJ 21-02-1992).

Esse também é o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal Militar, conforme mostram os seguintes precedentes:

“(...) 6. Preliminar de Nulidade do Processo pela não aplicação do art. 400 do CPP. Instrução criminal realizada de acordo com o CPPM, não havendo razão para que se decrete a sua nulidade. STF decidiu que o art. 400 do CPP se aplica ao processo penal militar. Efeitos da Decisão modulados pelo Excelso Pretório (a partir de 11/3/2016), tendo em vista o Princípio da Segurança Jurídica.
As demais alterações processuais promovidas pela Lei nº 11.719/08 não se aplicam à Justiça Militar da União, uma vez que a Decisão do STF apenas diz respeito ao interrogatório. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
7. Entendimento majoritário do STM pela não aplicação da Lei 9.099/95 no âmbito da Justiça castrense. Precedentes. Preliminar rejeitada. Decisão unânime
.
8. Preliminar, ofício, de extinção da punibilidade. Declarada a prescrição da pretensão punitiva do Apelado, com fulcro no art. 123, IV, c/c o art. 125, VI, e art. 133, tudo do CPM. Decisão unânime.”
(STM - AP: 00000804820137120012 AM, Relator: Lúcio Mário de Barros Góes, Data de Julgamento: 15/08/2017 Data de Publicação: Data da Publicação: 24/08/2017 Vol: Veículo: DJE) (grifei).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ABANDONO DO LUGAR DE SERVIÇO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. Inconformismo do MPM ante a Decisão do Juízo “a quo” que rejeitou a Denúncia oferecida, por ausência de dolo, que é o elemento subjetivo do tipo.
Na fase preliminar de recebimento da Exordial, cabe ao Juiz apenas verificar se foram preenchidos os requisitos exigidos pelos artigos 77 e 78 do CPPM,
não se admitindo na Justiça Castrense a absolvição sumária, instituto aceito na Justiça Comum
. Os demais aspectos de ordem material ou processual deverão ser sopesados durante o processo no qual o denunciado, pautado nas garantias constitucionais, terá a oportunidade de provar sua inocência. Denúncia que se encontra revestida das formalidades legais. Provido o Recurso do “Parquet” Militar. Decisão unânime.”
(STM – RSE: 0000007-61.2015.7.07.0007 PE, Relator: Odilson Sampaio Benzi, Data de Julgamento: 26/11/2015, Data de Publicação: 18/12/2015 Vol: Veículo DJE) (grifei)

“APELAÇÃO. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CPM). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRELIMINAR. NULIDADE.
1. As alterações promovidas pela Lei nº 11.719/08 dizem respeito apenas ao Código de Processo Penal e não ao Código de Processo Penal Militar. Precedentes do STM
. Inteligência da Súmula nº 15 do STM. 2. A competência para decidir qualquer questão de fato ou de direito suscitada durante a instrução criminal é do Conselho de Justiça, conforme o art. 28, V, da Lei de Organização Judiciária Militar.
3. Preliminar acolhida para declarar a nulidade do processo, a partir da Decisão que absolveu sumariamente o réu, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do Feito.
Decisão unânime.”
(STM - AP: 00000365920137010101 RJ, Relator: Lúcio Mário de Barros Góes, Data de Julgamento: 21/08/2014, Data de Publicação: Data da Publicação: 05/09/2014 Vol: Veículo: DJE) (grifei).

“APELAÇÃO MPM. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROLATADA MONOCRATICAMENTE PELO JUIZ-AUDITOR. ACOLHIMENTO. 1
. Não merece prosperar a Decisão do magistrado a quo que, monocraticamente, aplica a regra da Absolvição Sumária prevista no direito processual comum, pois não há lacuna ou omissão no CPPM que autorize a aplicação analógica dos dispositivos legais do CPP introduzidos pela Lei nº 11.719/2008.

2. A Decisão proferida não só aplicou procedimento não previsto no Código Processual Penal Militar, invocando a analogia quando não havia lacuna legal, como usurpou a competência do Conselho de Justiça.
3. Na hipótese dos autos, ao Juiz-Auditor caberia tão somente rejeitar a Denúncia ou recebê-la, cumprindo o devido processo legal estabelecido na legislação processual castrense. 4. Preliminar acolhida para declarar a nulidade da Decisão monocrática. Unânime.”
(STM - AP: 00001509520137010101 RJ, Relator: Marcos Martins Torres, Data de Julgamento: 11/03/2014, Data de Publicação: Data da Publicação: 09/05/2014 Vol: Veículo: DJE) (grifei).

Outrossim, cumpre salientar que a lei processual penal militar prevê rito diferenciado àquele prescrito ao processo comum, sendo que, nos termos do art. 399 do CPPM, após a distribuição da exordial acusatória, compete ao Juiz de Direito Militar recebê-la ou rejeitá-la, e, depois, instituir o competente Conselho de Justiça responsável pela análise da questão, sendo incompatível com o devido processo legal admitir que o d. magistrado,

monocraticamente, solape a competência do Conselho de Justiça, e absolva o acusado no albor do processo.

Nesse sentido:

“EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÃO MINISTERIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Está sedimento no Superior Tribunal Militar que o instituto da absolvição sumária, espécie de julgamento antecipado do processo, introduzido no Código de Processo Penal pela Lei nº 11.719/2008, não se aplica ao procedimento especifico trilhado pela Justiça Castrense, positivado no CPPPM (Precedentes).
2. Diferentemente do que ocorre na justiça comum, ao Juiz de Direito Militar caberia apenas receber a exordial acusatória, ou rejeitá-la, cumprindo o devido processo legal estabelecido na legislação processual castrense, em especial o art. 399 do CPPM, não podendo invadir a competência do Conselho de Justiça, para, monocraticamente, absolver o acusado. 3.
Recurso conhecido e provido, para declarar a nulidade do processo, a partir da decisão que absolveu sumariamente o apelado, determinando, como consequência, o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu prosseguimento, de acordo com o rito previsto na legislação processual penal militar
. Decisão unânime.”
(TJ-PA – APR: 0001522-24.2016.8.14.0200 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 28/08/2018, SEGUNDA TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/08/2018). (grifei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA –INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA CASTRENSE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO PROVIDO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. –
É inaplicável, no âmbito da Justiça castrense, o instituto da absolvição sumária previsto na Lei nº 11.719/2008, uma vez que inexiste omissão na lei processual militar acerca do tema, bem como em razão de ter o art. 1º da referida lei expressamente atribuído as alterações ao Código de Processo Penal comum.
– As partes têm o direito de produzir suas provas e sustentar suas razões, bem como também de vê-las igualmente apreciadas e valoradas pelo órgão jurisdicional, sob pena de ofensa ao contraditório”
(TJ-MG: 0001030-95.2013.9.13.0001, Relator: Juiz Cel. PM Sócrates Edgard dos Anjos, Data de Julgamento: 04/02/2014, Data de Publicação: 18/02/2014). (grifei).

Como se vê, em conclusão, o d. magistrado de 1º grau, além de ter aplicado, sem haver qualquer lacuna ou omissão na processualística penal militar, procedimento não previsto no Código de Processo Militar, isto é, o instituto da absolvição sumária, adentrou na competência do Conselho de Justiça, órgão colegiado competente para examinar cuidadosamente o caso concreto e decidir quanto à procedência, ou não, da denúncia ofertada pelo
dominus litis.

Em igual sentido já decidiu a Primeira Câmara Criminal deste e. Sodalício:

"
APELAÇÃO CRIMINAL – JUSTIÇA MILITAR – LESÃO CORPORAL (ART. 209, § 1º C/C ART. 70, INCISO II, ALÍNEA “L”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – POLICIAL MILITAR ABSOLVIDO SUMARIAMENTE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – NULIDADE DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE –INAPLICABILIDADE DO ART. 397 DO CPP AOS FEITOS DA JUSTIÇA MILITAR – AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGAL – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR – APELO PROVIDO – DECISÃO ANULADA.

Não merece prosperar a Decisão do magistrado a quo que, monocraticamente, aplica a regra da Absolvição Sumária prevista no direito processual comum
,
pois não há lacuna ou omissão no CPPM que autorize a aplicação analógica dos dispositivos legais do CPP introduzidos pela Lei nº 11.719/2008.
(STM - AP: 00001509520137010101 RJ, Relator: Marcos Martins Torres, Data de Julgamento: 11/03/2014, Data de Publicação: Data da Publicação: 09/05/2014 Vol: Veículo: DJE)."
(TJMT - N. U. 0012341-95.2013.8.11.0042, Relator: DES. PAULO DA CUNHA, Julgado em 10/03/2020 e Publicado no DJe em 13/03/2020). Grifei.

À vista do exposto,
anulo
a r. sentença recorrida
e determino a o retorno dos autos à origem, para retomada do regular processamento do feito, de acordo com o rito previsto na legislação processual penal militar.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
para declarar nula a r. decisão que absolveu sumariamente o apelado
ELTON VIEIRA DE SOUSA
, determinando, como consequência, o retorno dos autos ao juízo para o seu prosseguimento, de acordo com o rito previsto na legislação processual penal castrense.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020